Tribunal: STF
Processo: RE 1255232
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 11, p. 1): 
    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LEI QUE DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROJETO DO LEGISLATIVO. NORMA QUE REPERCUTE NOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PREFEITO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 112, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “D” DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AUMENTO DE DESPESA AO EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.” 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 7º, 61, § 1º, 84 e 145, VI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se que, “O fato de a norma impugnada dar causa à atuação positiva por parte do Poder Executivo e implicar aumento de despesa não representa usurpação da competência do Chefe do Executivo, visto que não criou ou alterou a estrutura ou as atribuições de órgão da Administração Pública local, tampouco o regime jurídico de seu pessoal foi diretamente afetado.” (eDOC 18, p. 5) 
    Sustenta-se, também, que “o entendimento adotado diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que restou sedimentada no sentido de que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)” (Tema 917/STF). (eDOC 18, pp. 5/6) 
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos ao Órgão de origem para eventual juízo de retratação, à luz do tema 917, da sistemática de repercussão geral. (eDOC 5, pp 1/2)
    A Turma julgadora houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado. (eDOC 10)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 6, p. 1)
    Instado a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do E. Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário. (eDOC 18) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da representação de inconstitucionalidade, asseverou que: (eDOC 11)
    “(...)
    O Supremo Tribunal Federal firmou pacífica jurisprudência no sentido de que as normas que definem competências privativas do Executivo, postas na Constituição da República, são de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais, o que inclui a norma de seu art. 165 (“Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias; III – os orçamentos anuais”). A Constituição do Estado do Rio de Janeiro estatui, em seu artigo 209, que “Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias; III – os orçamentos anuais”. Ao impor ao Poder Executivo o manejo do orçamento anual para destinar verbas à compra de bicicletários, a serem instalados em todas as escolas do Município, o Legislativo afastou as regras que vinculam a proposta orçamentária à iniciativa do Executivo, tal como reproduzidas no artigo 209 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O vício de iniciativa, no caso, não se limita à matéria orçamentária. Estende-se à definição da estrutura e das atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo, igualmente dependente de leis de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, ao que se extrai do art. 112, § 1º, inciso II, alínea “d”, da Constituição Estadual. 
    Basta o vício de iniciativa, em contrariedade à Constituição, para que, mesmo inexistentes ou afastáveis objeções materiais, se declare a inconstitucionalidade da lei por ele contaminada. A usurpação da competência constitucional do Chefe do Executivo local é objeto de repetida jurisprudência deste Órgão Especial: (...)
    No presente caso, apenas ao Prefeito cabe dispor sobre a organização e o funcionamento dos órgãos da rede educacional da Administração Pública Municipal. Demais disso, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública.
    Assim, somente nas hipóteses previstas no artigo 61, § 1º, da Constituição Federal, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao Poder Executivo, é que o Poder Legislativo não poderá criar despesa. Ressalto, ademais, no tocante à reserva de iniciativa referente à organização administrativa, que o Supremo Tribunal Federal já pacificou jurisprudência no sentido de que a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no artigo 61, § 1º, II, letra “b” da Constituição Federal, somente se aplica aos Territórios Federais (ADI 2.447, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2009). Eis os motivos de votar por que se julgue procedente a representação, para declarar-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.967 de 23 de setembro de 2015. 
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, consignou que: (eDOC 18)
    “(...)
    O fato de a norma impugnada dar causa à atuação positiva por parte do Poder Executivo e implicar aumento de despesa não representa usurpação da competência do Chefe do Executivo, visto que não criou ou alterou a estrutura ou as atribuições de órgão da Administração Pública local, tampouco o regime jurídico de seu pessoal foi diretamente afetado. Com efeito, o entendimento adotado diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que restou sedimentada no sentido de que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)” (Tema 917/STF). Esta e ementa do acórdão no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida: (...)
    Com essas considerações, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso extraordinário.” 
    Do exposto, verifico que o acórdão vergastado diverge da jurisprudência desta Corte. A controvérsia dos autos se assemelha ao Tema 917 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o ARE 878.911 - RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.10.2016, oportunidade em que o Plenário concluiu: 
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.” 
    Como se vê, o acórdão recorrido não se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, V, “b”, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente